Tribunal: TJMT
Processo: 1022411-08.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022411-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), SANDRA REGINA BOIM MAGGIONI - CPF: 358.514.309-15 (AGRAVANTE), JANIO MAGGIONI - CPF: 316.117.450-04 (AGRAVANTE), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), LUIZ WALTER RUBIN - CPF: 207.721.651-49 (AGRAVADO), CARMEN RUBIN - CPF: 800.097.511-49 (AGRAVADO), ALBINO & ALBINO LTDA - ME - CNPJ: 16.815.402/0001-84 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), ALBINO & ALBINO LTDA - ME - CNPJ: 16.815.402/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LUIZ WALTER RUBIN - CPF: 207.721.651-49 (AGRAVADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - CPF: 466.246.789-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DEPÓSITO EM JUÍZO DOS VALORES ADVINDOS DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL – MEDIDA QUE BENEFICIA AMBAS AS PARTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 da legislação processual.

II – Além da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, a decisão de base apenas determinou o depósito judicial do valor da locação, o que irá favorecer tanto os requeridos, ora agravantes, como os autores, ora agravados, na medida em que estes poderão receber os lucros advindos da locação, caso se sagrem vencedores, e aqueles receberão os valores corrigidos monetariamente, se forem eles os vencedores do litígio.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SANDRA REGINA BOIM MAGGIONI
e
OUTRO(S)
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Reivindicatória de n. 1004176-72.2018.8.11.0040, manejada por
CARMEN RUBIN
e
OUTRO(S)
, deferiu o pedido de tutela de urgência cautelar e determinou o depósito judicial do valor da locação do imóvel objeto da lide, pelo locatário.

Para tanto, os agravantes alegam que não estão presentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, razão pela qual a medida de urgência não poderia ter sido deferida, ainda mais sem que fosse realizada a prévia oitiva da parte adversa, ora agravante.

Afirmam que exercem a posse do bem há vários anos, recolhendo impostos e praticando os demais atos com ânimo de donos, de forma que a celebração do contrato de locação decorre da posse do bem, ou seja, é direito pessoal que pode ser cedido a terceiros independentemente da titularidade da propriedade do imóvel.

Aduzem que não paira qualquer dúvida quanto ao exercício da posse sobre o imóvel pelos agravantes, sendo certo que a sua cessão ao locatário não depende do direito de propriedade, não sendo cabível sequestrar o valor da locação do bem, sob pena de afastar, sumariamente, os agravantes da posse do bem que detêm de longa data.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id.

113908955).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso à id. 118058466.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência cautelar e determinou o depósito judicial do valor da locação do imóvel objeto da lide, pelo locatário.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

Na espécie, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não obstante os argumentos veiculados pela parte agravante, nenhum reparo merece a decisão recorrida, pois a parte agravada comprovou os requisitos autorizadores da tutela judicial deferida em seu favor.

A probabilidade do direito restou demonstrada por meio da existência da Ação Reivindicatória em trâmite, que busca a tutela de domínio do imóvel objeto da lide, sob o argumento de que os requeridos, ora agravantes, se apossaram do bem e passaram a ocupá-lo ilicitamente, com base em contrato efetivado sem o consentimento do proprietário do imóvel, o
de cujus
Luiz Walter Rubin.

Nessa esteira, a plausibilidade do direito decorre da norma insculpida no art. 1.228 do Código Civil, que preconiza que
o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROVA DOCUMENTAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NÃO CABIMENTO DE USUCAPIÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.-
Sendo os apelados legítimos proprietários dos imóveis em litígio, conforme documentação acostada, direito lhes assiste a reavê-los, haja vista que, nos termos do art. 1.228, do Código Civil, "o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
".- O fato de a apelante ser detentora da ocupação consentida dos mesmos imóveis não se transmuda em posse direta, com direito às suas aquisições, através de usucapião. - Apelação Cível a que se nega provimento, à unanimidade.”
(Apelação Cível 515966-60021280-30.2010.8.17.0001, Rel. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, 2ª Câmara Cível, julgado em 14/08/2019, DJe 27/08/2019) (g.n.)

Aliado à probabilidade do direito, o perigo de dano se mostra inconteste, diante da possibilidade de enriquecimento ilícito dos requeridos, ora agravantes, com a percepção de frutos advindo de um contrato de locação de bem que supostamente não lhes pertencem.

Não bastasse, a decisão de base apenas determinou o depósito judicial do valor da locação, o que irá favorecer tanto os requeridos, ora agravantes, como os autores, ora agravados, na medida em que estes poderão receber os lucros advindos da locação, caso se sagrem vencedores, e aqueles receberão os valores corrigidos monetariamente, se forem eles os vencedores do litígio.

Portanto, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo, devendo ser mantida, eis que bem observados os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022